Tribunal: TJDFT
Processo: 0703106-15.2023.8.07.0013
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703106-15.2023.8.07.0013 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO HENRIQUE REIS DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível, com pedido de efeito suspensivo, interposta por PEDRO HENRIQUE REIS DA SILVA contra sentença da 1a Vara da Infância e da Juventude do DF que julgou procedente a representação oferecida pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS – MPDFT e aplicou ao apelante pena de multa no valor de três salários mínimos, pela violação da norma do artigo 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (ID 55785115). Em suas razões (ID 55785118), o apelante sustenta que: 1) em que pese o entendimento jurisprudencial de que a infração prevista no art. 258 do ECA é de mera conduta (não depende de qualquer resultado para a aplicação da pena de multa), este paradigma precisa ser superado; 2) trabalha no ramo cultural há mais 10 anos e organiza eventos voltados quase que exclusivamente para o público juvenil, sem qualquer mácula em sua atuação profissional; 3) a condenação é excessivamente rigorosa, apesar de ter sido fixada em seu patamar mínimo, pois foram atendidos materialmente todos os fatores previstos no § 1o do art. 149 do ECA; 4) a sentença não ponderou as circunstâncias do caso concreto e também não levou em consideração a eficiência da prestação jurisdicional em cotejo com a análise econômica do direito, pois o processo lhe gerou um custo econômico alto e um custo social para toda a comunidade; 5) “punir a iniciativa privada sem educação prévia significa desestimular o desenvolvimento econômico de uma região criando desemprego futuro para os próprios jovens que se quer proteger com a punição aplicada”; 6) não defende a impossibilidade de punição pecuniária, mas a punição deve ser aplicada quando ocorra infração administrativa que gere risco concreto; e 7) a condenação judicial ao pagamento de multa no valor de três salários mínimos parece ser manifestamente desproporcional, considerado que o evento foi realizado de modo impecável quanto à proteção dos direitos difusos e coletivos dos jovens que estiveram presentes no local. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da sentença para que seja concedida a remissão judicial, com a aplicação, por analogia, da advertência prevista no art. 129, VII, do ECA. Preparo recolhido (IDs 55785119/20). Contrarrazões apresentadas (ID 55785124). É o relatório. DECIDO. Preliminarmente, o apelante pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Todavia, carece de interesse, pois a presente apelação já é dotada de efeito suspensivo legal. O ECA, em sua redação original, previa o recebimento da apelação somente no efeito devolutivo, salvo nos casos de adoção por estrangeiro ou, a juízo da autoridade judiciária, quando houvesse perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 198, VI). O referido dispositivo foi revogado pela Lei 12.010/2009, que também inseriu os arts. 199-A e 199-B para regular especificamente a adoção e a destituição do poder familiar: “Art. 199-A. A sentença que deferir a adoção produz efeito desde logo, embora sujeita a apelação, que será recebida exclusivamente no efeito devolutivo, salvo se se tratar de adoção internacional ou se houver perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ao adotando. Art. 199-B. A sentença que destituir ambos ou qualquer dos genitores do poder familiar fica sujeita a apelação, que deverá ser recebida apenas no efeito devolutivo.” – grifou-se As demais hipóteses não foram expressamente disciplinadas no ECA. Assim, nos termos do art. 198, deve ser aplicado o Código de Processo Civil – CPC, cujo art. 1.012 determina o recebimento da apelação no efeito suspensivo, ressalvadas as hipóteses previstas em seu § 1o. A presente apelação, portanto, já é dotada de efeito suspensivo. RECEBO o recurso no duplo efeito (arts. 1.012 e 1.013 do CPC). Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator